Tribunal: TJMT
Processo: 1009651-17.2025.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009651-17.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMILSON DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 900.428.241-68 (RECORRENTE), HENRIQUE MINETTO OLIVEIRA - CPF: 035.636.441-01 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1009651-17.2025.8.11.0055

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente: ADMILSON DUARTE DE OLIVEIRA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/03/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES (CAOC). ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LC Nº 806/2024). EXIGÊNCIA DE INTERSTÍCIO DE DOIS ANOS NA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por policial militar, na qual o autor alegou, em síntese, que a Lei Complementar nº 806/2024 teria alterado ilegalmente os requisitos para ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC), ao passar a exigir interstício de 2 (dois) anos na graduação de 1º Sargento. Sustentou que preenchia os requisitos previstos na legislação anterior (LC nº 529/2014) desde a conclusão de seu curso superior, em 2014, e que a omissão do Estado em realizar o certame por mais de uma década, somada à mudança abrupta das regras, violou seu direito adquirido, bem como os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

2.

Ao analisar o conjunto probatório, nota-se que a sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não há direito adquirido a regime jurídico e que o edital do concurso observou a legislação vigente à época de sua publicação.

3.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos expendidos na inicial e postulando a reforma da sentença
. Em síntese, afirma a prevalência da Lei nº 10.076/2014 (Lei de Promoções) sobre a LC nº 529/2014 (Lei de Efetivo), a ilegalidade da nova exigência e a violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, em razão da omissão estatal em promover o certame por mais de dez anos.

4.

O recorrido apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a deserção do recurso por ausência de preparo, ao fundamento de que os rendimentos do recorrente seriam incompatíveis com a concessão da justiça gratuita. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, reforçando a tese de que a abertura do CAOC constitui ato discricionário da Administração e que não há direito adquirido a regime jurídico, mas apenas mera expectativa.

5.

Da preliminar de deserção.

6.

O Estado de Mato Grosso alega, em contrarrazões, a deserção do recurso, ao argumento de que o recorrente não recolheu o preparo recursal e de que, em razão de seus rendimentos, não faria jus ao benefício da justiça gratuita.

7.

De fato, o comprovante de rendimentos juntado pelo recorrente evidencia remuneração que, em princípio, afasta a presunção de hipossuficiência. Todavia, considerando que a sentença recorrida é de improcedência e que, como se verá adiante, será mantida por esta Turma, a análise da preliminar confunde-se com o próprio mérito recursal, o qual culminará na condenação do recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

8.

Dessa forma, em atenção aos princípios da economia processual e da primazia da decisão de mérito, que norteiam o sistema dos Juizados Especiais, rejeito a preliminar de deserção para proceder ao exame do fundo da controvérsia.

9.

Superada a preliminar, no mérito, o recurso não merece provimento
.

10.

Pois bem. O objeto central do recurso consiste em definir se o recorrente detém direito adquirido de participar do processo seletivo para o CAOC/2025 segundo as regras da legislação anterior (LC nº 529/2014, redação original), em face das alterações promovidas pela LC nº 806/2024, que instituiu requisitos mais restritivos.

11.

A sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos, porquanto aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em consonância com os princípios que regem a Administração Pública e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

12.

É pacífico o entendimento de que os servidores públicos, inclusive os militares, não possuem direito adquirido a regime jurídico. A relação que os vincula ao Estado é de natureza estatutária, e não contratual, o que autoriza a Administração, por meio de lei, a alterar unilateralmente as regras da carreira, desde que observada a irredutibilidade de vencimentos.

13.

Quando da entrada em vigor da Lei Complementar nº 806/2024, o recorrente detinha apenas expectativa de direito de participar de futuro certame para o CAOC
. Tal expectativa, contudo, não se convola em direito adquirido, notadamente porque o processo seletivo ainda não havia sido deflagrado.

14.

A Administração Pública encontra-se estritamente vinculada ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88). Desse modo, ao publicar o Edital nº 009/DEIP/PMMT/2025, o Comando da Polícia Militar agiu corretamente ao observar os requisitos previstos na legislação vigente à época de sua publicação, qual seja, a LC nº 529/2014, com a redação conferida pela LC nº 806/2024. Agir de forma diversa, desconsiderando a nova legislação, configuraria ato ilegal.

15.

Também não prospera o argumento do recorrente de que a Lei nº 10.076/2014 (Lei de Promoções) deveria prevalecer sobre a LC nº 529/2014 (Lei de Efetivo). Embora a Lei nº 10.076/2014 discipline, em linhas gerais, as promoções, a LC nº 806/2024, por ser lei posterior e específica quanto aos requisitos de ingresso no Quadro Complementar de Oficiais, prevalece sobre a norma anterior nesse ponto específico, em observância ao princípio da
lex posterior derogat legi priori.

16.

Por fim, a omissão do Estado em realizar o concurso em anos anteriores, ainda que reprovável sob a ótica da gestão pública, não tem o condão de criar direito subjetivo em favor do recorrente de se submeter a regime jurídico já revogado. A abertura de concursos e cursos de formação insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração, pautado pela conveniência e oportunidade, bem como pela disponibilidade orçamentária.

17.

Para corroborar o entendimento exposto, colaciono a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como desta Turma Recursal, sobre a matéria. Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO.
CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES.
RESTRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO AOS SUBTENENTES E PRIMEIROS-SARGENTOS
. EDITAL EM CONSONÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR QUE ESTABELECEU NOVAS REGRAS PARA INGRESSO NO CURSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRITO A REGIME JURÍDICO. ATO LEGAL E DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
. ORDEM DENEGADA.

[...]

1
. A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer critérios de acesso aos cursos de formação e progressão funcional no âmbito militar, desde que fundados em norma vigente e orientados por critérios objetivos e razoáveis, compatíveis com os princípios da legalidade, da eficiência e da hierarquia.

2. A fixação, por lei, de requisitos objetivos e vinculantes para o acesso ao Quadro de Oficiais Complementares, inclusive quanto à graduação mínima e tempo de interstício, insere-se na esfera legítima de conformação normativa das carreiras militares, não configurando afronta aos princípios da isonomia, impessoalidade ou proteção à confiança.

3.
Não há direito adquirido a regime jurídico revogado, tampouco expectativa legítima juridicamente protegida fundada em omissão administrativa pretérita.

4
. A atuação do Poder Judiciário encontra limites na separação dos poderes, não lhe competindo substituir-se à Administração Pública ou ao legislador na definição de critérios de conveniência, mérito e oportunidade para o provimento interno de cargos e funções militares.
[...] - (N.U 1021483-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 07/10/2025).

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDOR MILITAR. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES (CAOC/2025). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA INSCRIÇÃO NO CERTAME.
VEDAÇÃO DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. APLICAÇÃO DA LC Nº 529/2014 COM REDAÇÃO DA LC Nº 806/2024. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE. EXPECTATIVA DE DIREITO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por 2º Sargento da Polícia Militar contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização, na qual pleiteia o direito de inscrição imediata no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC/2025), afastando-se os requisitos de graduação e interstício previstos na LC nº 529/2014, com redação dada pela LC nº 806/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível tutela provisória de urgência que assegure a inscrição imediata do agravante no CAOC/2025; (ii) verificar se a LC nº 806/2024, ao restringir o ingresso no curso a Subtenentes e 1º Sargentos com dois anos de interstício, conflita com a Lei nº 10.076/2014; (iii) analisar se a omissão estatal em abrir certames anteriores gera direito adquirido à participação sob regras pretéritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública não pode esgotar o objeto da ação, por vedação do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, aplicado ao CPC/2015 pelo art. 1.059. O pedido de inscrição imediata no CAOC tem natureza satisfativa e irreversível, razão pela qual não pode ser deferido em sede liminar.

4.
A probabilidade do direito não se evidencia, pois a LC nº 529/2014, com redação dada pela LC nº 806/2024, é norma específica e posterior que disciplina os requisitos para ingresso no Quadro Complementar de Oficiais, restringindo a participação no curso a Subtenentes e 1º Sargentos com interstício de dois anos.

5. Não há revogação ou conflito normativo com a Lei nº 10.076/2014, que trata de critérios gerais de promoção, devendo ser interpretada em consonância com a legislação específica.

6. A omissão administrativa em realizar certames anteriores não gera direito adquirido a regime jurídico revogado, mas apenas expectativa de direito, insuscetível de proteção judicial retroativa.

7. O perigo de dano não está presente, pois eventual procedência da ação pode ser reparada por meio de certames futuros ou indenização, inexistindo risco concreto de perecimento do direito alegado.

8.
O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública ou ao legislador na definição de critérios de acesso a cursos de formação e progressão na carreira militar, sob pena de violação à separação de poderes (CF, art. 2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
Não é cabível tutela provisória de urgência que assegure inscrição imediata em curso de formação militar quando o pedido implica medida satisfativa vedada contra a Fazenda Pública.
2. A LC nº 529/2014, com redação dada pela LC nº 806/2024, é norma específica e válida que disciplina o ingresso no Quadro Complementar de Oficiais, não havendo conflito com a Lei nº 10.076/2014.
3. A omissão estatal em abrir certames anteriores não gera direito adquirido a regime jurídico revogado, mas apenas expectativa de direito.
4. O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública para definir requisitos de acesso a cursos e promoções militares, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.” [...] - (N.U 1001125-80.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025).

18.

Portanto, a sentença de improcedência está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada, não havendo razões que justifiquem a sua reforma.

19.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

20.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

21.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

22.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026